Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-43.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Conforme exposto na sentença “(...) a parte autora, em síntese, que ao arrepio da lei, aproveitando-se da sua ingenuidade e desconhecimento, ao invés de realizar simples empréstimo consignado, impôs a chamada RCC – Reserva de Cartão Consignado de Benefício, com imposição clara de venda casada. Diz que, em razão disso, são descontados compulsoriamente valores indevidos de seu benefício previdenciário todos os meses. Entende que o banco foi omisso ao deixar de informá-lo acerca do valor, número e periodicidade das prestações. Assevera que também não o fez quanto à soma total a pagar com o cartão de crédito, nem a data do início e fim do desconto. Revela que deseja a conversão da operação de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado padrão, com parcelas fixas, onde o saldo devedor é amortizado, não havendo desconto mínimo. Considera ainda que se faz necessário reduzir os juros remuneratórios a taxa média do BACEN; excluir encargos moratórios e outras cobranças indevidas lançadas na operação de cartão de crédito consignado, a um patamar mais justo, conforme uma operação de crédito consignado padrão.”.

4. Nas razões recursais, a recorrente requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em suma, que foi induzida a erro com a contratação de um cartão de crédito consignado quando na verdade pretendida um empréstimo consignado. Afirma que não foi passada informação clara e precisa quanto ao contrato celebrado, pelo que requer a anulação do contrato, a devolução dos valores pagos indevidamente, em dobro, bem como indenização por danos morais.

5. Contrarrazões ao ID 73110764.

III. Questão em discussão

6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se teria existido falha no dever legal de informação, de modo a induzir a consumidora a contratar serviço bancário diverso do pretendido.

IV. Razões de decidir

7. Diante dos documentos apresentados, deferida a gratuidade de justiça.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. O artigo 6o, incisos III e VIII, do CDC, respectivamente, asseveram ser direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos serviços; a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação.

10. Ainda, o art. 54 do CDC, em seus parágrafos 3o e 4o, preveem que: “§ 3° Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.; § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”.

11. Analisando-se o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há verossimilhança nas alegações da recorrente.

12. Restou devidamente comprovado que a recorrente celebrou o contrato impugnado (ID 73110495), nominado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido Pelo Banco BMG S.A e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, acompanhado de biometria facial (pg. 13).

13. Outrossim, constata-se que o contrato firmado entre as partes é claro quanto ao objeto (cartão de crédito consignado) com redação clara e precisa, facilitando imediata compreensão do leitor.

14. Assim, constata-se que a recorrente formalizou com o recorrido o contrato impugnado, no qual consta os dados da contratação, não demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no artigo 6o, III e no artigo 52, ambos do CDC.

15. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas. Precedentes: “(...) 5 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. Juros e quitação. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. (Acórdão, 1705218 1a Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).

V. Dispositivo

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Custas e honorários advocatícios por conta da recorrente vencida, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 6o, III e 52, ambos do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1705218, 1a Turma Recursal.